Tribunal: STF
Processo: ARE 1312229
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VENDAS BONIFICADAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO MEDIANTE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DA PROVA DAS OPERAÇÕES CONJUNTAS DE VENDA COM A BONIFICAÇÃO. Descabe a incidência de ICMS sobre produtos dados em bonificação, nos termos do já definido pelo STJ (REsp 1.111156/SP). Súmula 475 do STJ. Todavia, é imprescindível que as bonificações constem da nota fiscal da venda, consoante determina o artigo 10, §2º, ‘b’, da Lei Estadual 8.820/89. No caso, o conjunto probatório não dá conta de que houve operações únicas de venda com bonificação, razão pela qual a improcedência da demanda deve ser mantida. APELAÇAO CÍVEL DESPROVIDA" (fl. 188, vol. 3).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 210-220, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145, o inc. III do art. 146 e o § 2º e o inc. II do art. 155 da Constituição da República. Aponta “ilegalidade e a inconstitucionalidade do artigo 10, § 2º, alínea ‘b’ da Lei Estadual n.º 8.820/1989, visto que estabelece um requisito para que o contribuinte gaúcho faça jus à exclusão dos descontos incondicionais e das bonificações da base de cálculo do ICMS não previsto na Lei Complementar n.º 87/1996, de caráter nacional, o que comprova que usurpou o Estado do Rio Grande do Sul da competência da União em editar normas gerais atinentes ao ICMS” (fl. 239, vol. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e falta de contrariedade às als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (fls. 23-31, vol. 4).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não poderia o Estado do Rio Grande do Sul, usurpar competência legiferante da União como República Federativa do Brasil, disciplinando os descontos incondicionais e as bonificações, impondo ao contribuinte, além dos dois requisitos já previstos no art. 13 da LC n.º 87/96, mais um requisito para que a parcela correspondente ao desconto fosse excluído da base de cálculo do ICMS. Assim, a Lei Estadual n.º 8.820/89, ao dissentir do art. 13 da LC n.º 87/96, violou as competências legislativas tributárias delineadas de forma rígida pela Carta Magna” (fl. 39, vol. 4).
    Salienta que “a matéria constitucional posta em discussão afronta diretamente a Carta Magna” (fl. 40, vol. 4).
    Ressalta que a “norma trazida pela Lei Estadual atinge diretamente o critério quantitativo da regra-matriz de incidência tributária do ICMS, mais especificamente, a base de cálculo desse imposto de competência estadual” (fl. 40, vol. 4).
    Pede “seja provido o presente recurso para que seja admitido o seu recurso extraordinário manejado na origem e encaminhado a este Eg. Tribunal Supremo para julgamento e provimento, nos termos dos pedidos veiculados no recurso extraordinário ” (fl. 41, vol. 4).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 
    6. O Tribunal de origem fundamentou a decisão na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e em prova pericial para assentar que, “não tendo a empresa apelante feito constar em suas notas fiscais os descontos incondicionais ou doações que concedia a seus clientes, ônus que lhe incumbia, inviável a pretensão de ver retirada da base de cálculo do ICMS sobre tais bonificações” (fl. 196, vol. 4).
    O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria ainda a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 8.820/1989, Lei Complementar nacional n. 87/1996 e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. ICMS. Substituição tributária. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Alegada existência de concessão de benesses nos negócios. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem no sentido de que a agravante não preenche os requisitos do art. 166 do CTN, necessários para pleitear a repetição de indébito, e de que não há, na espécie, prova da concessão de bônus, de bonificação ou de descontos nos negócios, seria necessário o reexame do conjunto fático e probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 701.388-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda , DJe 19.10.2016).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO PARA FRENTE. RECOLHIMENTO DESTACADO. OPERAÇÕES FUTURAS DOS SUBSTITUÍDOS. VENDA PRESUMIDA AO LONGO DA CADEIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS INICIALMENTE DADAS EM BONIFICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.10.2006. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte acerca do caráter infraconstitucional do debate atinente à inclusão na base de cálculo do ICMS das mercadorias dadas a título de bonificação. A suposta ofensa aos postulados constitucionais só poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional. Eventual violação oblíqua ou reflexa não viabiliza trânsito a recurso extraordinário. Na esteira da jurisprudência desta Corte, a aferição da natureza confiscatória da multa depende do exame do acervo fático-probatório, insuscetível de revolvimento em sede de apelo extremo. Inteligência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 631.769-AgR , Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Mercadorias em bonificação. Pretensão fazendária de incluir na base imponível da operação mercadorias oferecidas como bônus. Controvérsia solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça à luz da Lei Complementar nº 87/96. Matéria que não encontra ressonância constitucional. Precedentes. 1. O entendimento que prevaleceu no âmbito do Superior Tribunal de Justiça baseou-se na constatação de que a base de cálculo do ICMS, de acordo com a Lei Complementar nº 87/96, é o valor decorrente da saída da mercadoria, o que afasta a tributação sobre os descontos incondicionais, dentre eles, destacando-se as mercadorias remetidas em bonificação. 2. Não é possível tangenciar o arquétipo constitucional do imposto na situação em comento sem lançar mão da exegese que se extrai, quanto à base imponível, das definições da Lei Complementar nº 87/97. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 366.248-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013).
    7. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
    Incabível ainda o recurso extraordinário pela al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República. A análise do recurso extraordinário interposto com base nesse dispositivo depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.
    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes , Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.246.414-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 102, III, C E D, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. 2. De qualquer forma, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. O recorrente não indicou as razões pelas quais caberia o recurso extraordinário pelas alíneas c e d do dispositivo constitucional autorizador. Nessas condições, aplica-se a Súmula 284/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 952.448-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.8.2016).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. UTILIZAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. OUTORGA DO PODER PÚBLICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287/STF. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS ALÍNEAS ‘C’ E ‘D’ DO ARTIGO 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.9.2014. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotadas pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Impossibilidade do exame de recurso extraordinário manejado com fundamento no art. 102, III, “c” e “d”, da Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 869.285-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.8.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
     8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora